Tribunal: STF
Processo: Rcl 61785
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, INC. III, CPC): INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. LEI Nº 4.886, DE 1965. ADPF Nº 324/DF, RE Nº 958.252-RG/MG E RE Nº 606.003-RG/RS (TEMAS RG Nº 725 E Nº 550): INOBSERVÂNCIA.



    1. A ausência de citação para a apresentação de contestação não trouxe prejuízo ao beneficiário, ora agravante, porquanto as razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente reclamação, foram apresentadas neste agravo regimental, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    2. Esta Segunda Turma tem entendimento segundo o qual, nos casos em que o Supremo Tribunal Federal possui precedente vinculante e jurisprudência reiterada, é admissível a mitigação da regra prescrita no inc. III do art. 988 do CPC, com a finalidade de atender aos postulados da economia e da celeridade processual.



    3. O afastamento do contrato civil de representação comercial, firmado por representante comercial autônomo, sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, e nos REs nº 958.525-RG/MG e nº 606.003-RG/RS (Temas RG nº 725 e nº 550), que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho.



    4. Não ficou demonstrada a existência de relevante questão de direito  a respeito da qual exista divergência entre as Turmas deste Tribunal (art. 947, § 4º, do CPC). Pedido de instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC) indeferido.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.